Tribunal: STF
Processo: RE 84646
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. E DEVIDA, SEJA
POR VIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, SEJA POR APLICAÇÃO ANALOGICA
(CTN, ARTIGO 108, I), QUANDO PREVISTA EM LEI PARA O CASO EM QUE O
CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA
DISCUTIR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.